Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-28.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO A TEMPO E MODO. INVIABILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DO BEM NA POSSE E PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de consolidação definitiva do bem alienado fiduciariamente na posse e na propriedade do credor.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do contrato e regularmente recebida por terceira pessoa; (iii) a mora não foi purgada no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível (ou não) conceder efeito suspensivo à apelação; (ii) é nula (ou não) a sentença por cerceamento de defesa; (iii) é acertada (ou não) a consolidação definitiva do bem alienado fiduciariamente na posse e propriedade do credor; (iv) está caracteriza (ou não) a abusividade do seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal na apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo (CPC, art. 1.012, § 3o, I e II). Tutela recursal de urgência não conhecida.
5. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é examinada com base em prova documental. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. O envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão (STJ, Tema n. 1.132).
7. O inadimplemento das parcelas pactuadas e a cristalizada ausência de purgação da mora no prazo legal autorizam a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário, o que inviabiliza qualquer discussão a respeito das cláusulas contratuais (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 2o, § 2o, art. 3o, § § 1o, 2o e 4o c/c Súmula n.o 72 do STJ).
8. É válida a contratação de seguro prestamista, de forma facultativa, quando há liberdade de escolha pelo consumidor. No caso concreto, é de se inferir que a parte consumidora teria sido previamente (nas tratativas) cientificada de todas as informações referentes à contratação do serviço, especialmente porque o contrato foi devidamente assinado.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III, 1.012, §§ 3o e 4o, 355, I, 370, 373, II, 85, § 11, e 98, § 3o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o, 2o e 4o; CDC, arts. 6o, III, 39, I, e 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, Tema no 1.132; STJ, Tema no 972; STJ, REsp no 2.022.423/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27.04.2023; STJ, REsp no 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24.05.2010; TJDFT, acórdão 1764064, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 06.10.2023; TJDFT, acórdão 1869400, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 10.06.2024; TJDFT, acórdão 1989357, rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 28.04.2025; TJDFT, acórdão 1928989, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 15.10.2024; TJDFT, acórdão 2014020, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 09.07.2025; TJDFT, acórdão 1983444, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 10.04.2025; TJDFT, acórdão 1980149, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 09.04.2025.